Tribunal: STF
Processo: AI 128467
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO CABENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DESPACHO DENEGATORIO DO
SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO S.T.F., PODEM ELES, CONTUDO,
SER CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
E DE SER NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, QUE VISA A
SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO, SE ESTE FOI INTERPOSTO A DESTEMPO.
NÃO HOUVE, NO DESPACHO AGRAVADO, DECISÃO QUANTO AO NÃO
PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, E SE ENTENDEM OS
AGRAVANTES QUE TAL PROCESSAMENTO DEVERIA TER-SE DADO, DEVERIAM TER
ELES AGRAVADO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO INDEFERITORIO.